Tribunal: TJES
Processo: 5003278-43.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003278-43.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOAO BATISTA DA COSTA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. NULIDADE DO CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em contrato de empréstimo consignado, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado; (ii) analisar a validade da contratação do cartão de crédito consignado à luz do dever de informação; e (iii) examinar a pretensão de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado configura julgamento
extra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC, uma vez que se concedeu prestação jurisdicional diversa da postulada na inicial, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJES.

A nulidade do contrato de cartão de crédito consignado decorre da violação ao dever de informação previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o termo contratual é de interpretação dúbia e não evidencia a real intenção do consumidor, que não utilizou o cartão como meio de pagamento.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, conforme estabelecido no EAREsp 600.663/RS, quando as cobranças ocorrerem após a publicação do acórdão que dispensou a verificação de má-fé do fornecedor.

O pedido de redução dos honorários advocatícios não prospera, pois o percentual de 10% sobre o valor da condenação já corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC.

O capítulo da sentença que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 não foi devolvido a este Tribunal, devendo ser mantido, inclusive com a determinação de compensação parcial com os valores recebidos pelo apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade da sentença na parte que converteu o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado. Mantida a nulidade do contrato firmado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais, os quais deverão ser compensados com o valor depositado na conta do consumidor.

Tese de julgamento
:

A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado configura julgamento
extra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

A nulidade do contrato de cartão de crédito consignado decorre da violação ao dever de informação adequado, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do EAREsp 600.663/RS, dispensada a verificação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.079/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/02/2022.

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30/03/2021.

TJES, Apelação Cível nº 5000565-17.2023.8.08.0019, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003278-43.2022.8.08.0069

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JO
Ã
O BATISTA DA COSTA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
por

BANCO PAN S.A.

em
razão
da
sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Marataízes, nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência antecipada,

ajuizada por

JOÃO BATISTA DA COSTA
,

que julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos autorais para:
“a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 753104944-8, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, a serem quitados em 24,78 parcelas de R$ 49,56 (quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), mediante descontos no benefício previdenciário de aposentadora por tempo de contribuição nº 1174743783, em nome do autor JOÃO BATISTA DA COSTA, conforme fundamentação; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento para o autor, a título de compensação por danos morais, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, sendo autorizado, desde já, que o banco compense o valor devido pelo autor: R$ 1.228,10 (mil, duzentos e vinte e oito reais e dez centavos) e consequentemente promova a sua quitação e liberação da margem consignável do benefício previdenciário em nome da parte autora, devendo o restante do valor da indenização ser disponibilizado para o postulante; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, § 2º, do CPC”
.

Em suas razões (i
d. 9874835
),

sustenta o apelante
a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com aplicação distinta de juros, defendendo a validade do aludido cartão.

Ao final, postula a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

A
questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de
não contratação de empréstimo consignado ou cartão consignado
.

Postulou o demandante fosse declarada a inexistência do contrato nº 753104944-8, bem como a condenação do recorrente a restituir, em dobro, as quantias já descontadas indevidamente no benefício previdenciário da autora, e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos consectários lógicos de sucumbência.

Entendeu a julgadora primeva que o recorrido celebrou um contrato de empréstimo consignado, porquanto apenas sacou o recurso financeiro depositado na sua conta, sem utilizar o cartão de crédito como meio de pagamento.

De fato, ao compulsar os autos, observo que o apelado não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado, tanto é que sequer utilizou o respectivo plástico.

O termo assinado constante do id. 9874790 é de interpretação dúbia, porquanto destaca que a parte autorizava
“o INSS/DATAPREV a disponibilizar as informações abaixo indicadas para apoiar a contratação/simulação de
empréstimo consignado/cartão consignado
de benefícios do INSS para subsidiar a proposta pelo Banco Credor”,
dando margem à conclusão de que estaria sendo contratado empréstimo
ou
cartão consignados, o que faz incidir a responsabilização prevista no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, por violação ao adequado dever de informação.

Todavia, em que pese
o reconhecimento de invalidade
d
a avença na modalidade de cartão de crédito,
revela-se
extra petita
a transmudação promovida pela julgadora primeva
para contrato de empréstimo consignado,
porquanto se
afast
ou
da
pretensão deduzida
na demanda.

Quanto ao ponto, o colendo STJ já manifestou que
“há julgamento extra petita quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada ou quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de decidir”
(AgInt nos EDCL no AREsp n. 1.796.079/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

No mesmo sentido, esta Corte já pronunciou que
“
constatado que a sentença examinou matéria distinta do pedido inicial, ao converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, configurando julgamento extra petita, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC
”
(TJES; Apelação Cível nº 5000565-17.2023.8.08.0019, Primeira Câmara Cível; Relatora: Desª. Marianne Judice de Mattos; Julg: 19/11/2024).

Sendo assim, tenho como nula a sentença, no tocante à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Na sequência, aplicando o art. 1.013, §3º, II, do CPC, passo à análise da matéria.

Restando verificado que o contrato de cartão de crédito consignado nº 753104944-8 é inválido, porquanto não observado o
adequado dever de informação acerca do tipo de contratação que estava sendo ofertada ao consumidor,
deve ser mantida a
sentença na parte em que declarou a sua nulidade.

Disto decorre que os valores indevidamente descontados da conta do apelado deverão ser compensados ou devolvidos,
sendo certo que
o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu
que
as cobranças posteriores à publicação do
respectivo
acórdão
(
30/03/2021
)
, devem ser
ressarcidas
em dobro,
pois dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
.

Portanto, restando incontroverso que o recorrido recebeu em sua conta a quantia de R$ 1.253,00 (mil duzentos e cinquenta e três reais),
e que, conforme apontado na sentença,
as 12 (doze) prestações mensais descontadas, no valor de R$ 49,56 (quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) cada,
totalizam, em dobro, o valor de R$ 1.117,44 (mil cento e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), tais importâncias deverão ser compensadas.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios já foram fixados no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
no termos do art. 85, §2º, do CPC,
tenho que não prospera a pretensão de minoração deduzida.

Registro, por oportuno, que inexiste no apelo interposto pleito de afastamento ou diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais,
o que importa na manutenção da
condenação arbitrada
a tal título, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto não devolvido tal
capítulo da sentença a este Órgão
ad quem,
devendo ser mantida, vale frisar, a determinação de compensação com o valor
remanescente
recebido pelo apelado em sua conta.

De conseguinte
,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reconhecer a
parcial
nulidade
da sentença, em razão
da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Na sequência, aplicando a técnica do
o art. 1.013, §3º, II, do CPC,
mantenho o reconhecimento de
invalidade da contratação firmada, determin
ando

sejam compensados
os valores
depositado
s
na conta do recorrido
com as
12 (doze) prestações descontadas de seu benefício,
em dobro,
bem como mantenho a indenização por danos morais, devendo a diferença
remanescente
ser
disponibilizada ao autor.

Mantenho, por fim, inalterada a fixação dos ônus sucumbenciais a cargo do apelante.

É como vot
o
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)